Tribunal: STF
Processo: HC 267778
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÕES DE NULIDADE A) DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA; B) DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E C) DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33
DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DOS PACIENTES A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lislei Fulanetti e outro, advogados, em 26.1.2026, em benefício de Felipe Nascimento Domingues e Leonardo do Nascimento Domingues, contra decisão pela qual, em 12.12.2025, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.048.226:

“Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de FELIPE NASCIMENTO DOMINGUES e LEONARDO NASCIMENTO DOMINGUES, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Apelação Criminal n. 1500167-10.2022.8.26.0571. 
Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelos pacientes, nos termos do acórdão que restou assim ementado
(fl. 38):
‘Tráfico de drogas – Recurso defensivo pleiteando, preliminarmente, o oferecimento de acordo de não persecução penal e, no mérito, absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer-se a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e regime mais brando para início do cumprimento da reprimenda – Preliminar afastada – Momento processual inadequado e ausência dos requisitos para oferecimento de acordo – Provas francamente incriminadoras – Palavras dos policiais merecedoras de credibilidade – Crime de perigo abstrato, não se exigindo que o infrator seja flagrado no próprio ato de venda da mercadoria proibida – Crime de tráfico bem demonstrado, não havendo base para absolvição – Penas fixadas com critério, atendendo aos parâmetros da suficiência e da reprovabilidade – Inaplicabilidade do redutor legal – Apreensão de entorpecentes em conjunto com caderno de anotações de tráfico e grande quantidade de dinheiro em notas pequenas, demonstrando a habitualidade da conduta – Necessidade de imposição de tratamento mais rigoroso ao traficante – Regime prisional fixado com critério – Crime equiparado a hediondo, o que ensejaria a aplicação, inicialmente, do regime mais gravoso – Negado provimento’.
No presente writ, a defesa sustenta a nulidade das provas que embasaram a condenação dos pacientes, pois oriundas de busca domiciliar desprovida de mandado judicial e de fundadas razões que legitimassem a diligência, em desobediência ao disposto no art. 240 do Código de Processo Penal – CPP. 
Observa que o mandado de busca foi expedido em desfavor de FELIPE por equívoco, porquanto o paciente não era o alvo da diligência, tendo a ordem sido posteriormente revogada por determinação judicial. 
Alega que o representante dos réus instruiu que confessassem a posse dos entorpecentes, porquanto haveria a possibilidade de serem condenados por tráfico privilegiado. 
Assevera que a defesa dos pacientes deixou de impugnar a legalidade da apreensão das drogas, porquanto, informados do erro na expedição do mandado de busca, os policiais deveriam sair imediatamente do imóvel. Afirma que, ao permanecerem e prosseguirem a diligência sem ordem judicial válida, ficou configurada a violação de domicílio. 
Salienta a deficiência da defesa, uma vez que o advogado dos réus deixou de se manifestar para elucidar a dinâmica fática e reiterar o requerimento de exame de dependência química. 
Defende a nulidade do recebimento da denúncia, considerando que não foram analisados os requerimentos apresentados na resposta à acusação. 
Afirma que os pacientes atendem aos requisitos legais para a concessão da redutora penal prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas”.

Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, concluiu que as matérias relacionadas às alegações de violação de domicílio e nulidade da decisão de recebimento da denúncia não foram analisadas em segunda instância,  de modo que não podem ser apreciadas, sob pena de supressão de instância, bem como asseverou que os pacientes não preenchem os requisitos para aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

2. Na presente ação, os impetrantes reiteram a alegação de nulidade da decisão de recebimento da denúncia pelo juízo de origem. Argumentam que, na mencionada decisão, não teria sido apreciado o pedido de exame de dependência química dos pacientes, que corroboraria a condição de serem usuários, e não traficantes. Sustentam ainda que o pedido deveria ter sido reiterado em alegações finais, mas o advogado representante na data não o fez, como também teria deixado de arrolar testemunhas para reforçar a tese de uso de entorpecente, o que caracterizaria “deficiência da defesa”.

Ressaltam que os pacientes seriam primários e dependentes químicos, como ficou demonstrado, bem como teria havido invasão de domicílio, pois o ingresso ocorreu sem mandado judicial. Salientam que havia sido expedido mandado para endereço equivocado, mas os policiais teriam prosseguido na diligência para encontrar entorpecente. 

Afirmam também que os pacientes preencheriam os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e que, ao ser reduzida a pena, o regime inicial fechado deveria ser modificado para outro menos gravoso e a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) conceder LIMINAR DA ORDEM para declarar a nulidade processual pela ausência de exame de dependência química, assim como, pela violação de domicílio dos pacientes. 
Ao final, no caso de indeferimento das liminares, requeremos a aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, em sua patamar máximo, reconhecendo-se o tráfico privilegiado, e assim, a fixação do regime para cumprimento de pena mais adequado será o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, substituindo-se a pena privativa de liberdade em restritiva de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal. 
Ademais, considerando-se as agruras e transtornos que o equívoco das indigitadas autoridades coatoras, pode causar ao paciente, a concessão de LIMINAR DA ORDEM é medida que não pode ser denegada por Vossa Excelência, ‘d.m.v.’, haja vista que os requisitos necessários para sua concessão se fazem presentes. 
Como o constrangimento, na hipótese, é manifesto, para julgá-lo de imediato e sem mais tardança, roga-se a Vossa Excelência, Eminente Ministro Relator a concessão do writ”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.048.226.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
 
4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar destes autos eletrônicos terem sido os pacientes denunciados pela prática do delito de tráfico de entorpecente, “porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na denúncia, mantinham em depósito, para entregar a consumo de terceiros, mediante tráfico, drogas, consistentes em (i) 4 invólucros contendo 1,17g de cocaína e (ii) e 3 porções de maconha, pesando 32,15g”.
 
5. Em 17.2.2023, o juízo da Vara Única da comarca de São Miguel Arcanjo/SP condenou os pacientes, na Ação Penal n. 1500167-10.2022.8.26.0571, pela prática do delito de tráfico de entorpecente, à pena cinco anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, sem aplicar a causa de diminuição do § 4º do
art. 33 da Lei n. 11.343/2006:
“(...) Cabe destacar a prisão em flagrante dos acusados, ocorreram após o cumprimento de busca domiciliar, visando localizar objetos ilícitos e outros elementos de convicção em poder de Felipe, sobre o qual pairavam suspeitas de participação em outro crime. No entanto, durante as buscas, foram apreendidos no quarto de LEONARDO 03 porções de maconha, e um caderno com anotações de controle de vendas de drogas. E, no quarto do FELIPE foi encontrado 04 porções de crack e uma quantidade grande de dinheiro em notas de R$50,00, R$20,00, R$10,00 e R$5,00. 
Além disso, as versões apresentadas pelos réus restaram ausentes de veracidade, porquanto veementemente contraditórias às oferecidas em sede de investigação, uma vez que Leonardo tenha alegado que a caderneta era utilizado para a venda de queijos, no entanto é possível visualizar nas anotações as palavras ‘bucha’, ‘pino’, usualmente utilizadas para se referir a maconha e cocaína
(fls. 134/139). Por sua vez, Felipe não conseguiu comprovar a origem de grande quantidade de dinheiro em seu poder. 
No mais, as alegações que são apenas usuários não procedem, primeiro porque apresentaram narrativa em juízo diversa daquela apresentada em fase policial, apenas com a finalidade de minorar suas condutas e desclassificar a acusação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06. 
Não há como se reconhecer a desclassificação pretendida, uma vez que não ficou provado o especial fim de agir exigido pelo art. 28, da Lei 11.343/06. Lado outro, a caderneta encontrada com diversas páginas sobre controle de vendas de drogas e a grande quantidade de dinheiro em notas de baixo valor, permite induzir pela mercancia. 
Assim, diante de todo esse conjunto probatório, não existem quaisquer dúvidas acerca da dinâmica dos fatos, restando devidamente comprovadas a materialidade e autoria do tráfico de entorpecentes praticado pelos réus”.

6. Contra essa sentença foi interposta, em benefício dos pacientes, a Apelação Criminal n. 1500167-10.2022.8.26.0571, que se restringiu aos pedidos de oferecimento de acordo de não persecução penal e, no mérito, de absolvição, por ausência de provas, ou desclassificação para uso e, subsidiariamente, de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 13.9.2023, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à Apelação Criminal n. 1500167-10.2022.8.26.0571 para manter a condenação dos pacientes.

Esse acórdão foi mantido com a decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração:
“(...) tem-se que as teses trazidas na irresignação referentes à nulidade da decisão que recebeu a denúncia e à violação de domicílio, considerando a nulidade do mandado de busca e apreensão, não foram examinadas pelo TJSP. Como cediço, ‘matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
A Corte de origem tampouco enfrentou a tese relativa à deficiência de defesa, de sorte que, em razão do mesmo óbice – supressão de instância – inviável a este Superior Tribunal de Justiça decidir a matéria. 
Noutro lado, verifica-se que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na estreita via do mandamus relativamente à negativa de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que as instâncias ordinárias deixaram de aplicá-la por entender que houve demonstração de efetiva e concreta dedicação dos pacientes às atividades criminosas, sobretudo em razão da quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, além do dinheiro encontrado em notas picadas (30 cédulas de R$ 20,00 + 30 cédulas de R$ 10,00 + 7 cédulas de R$ 50,00 + 10 cédulas de R$ 5,00) e do caderno de anotações apreendido (cujo laudo pericial atesta que a caligrafia é de Leonardo), evidenciando que o caso não é condizente com o mero vendedor ocasional de drogas. Desta feita, sobejam elementos a confirmar a dedicação dos pacientes à atividade delitiva. Essa orientação está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa.
(...) Ademais, para se acolher a tese de que os pacientes não se dedicam a atividades criminosas seria necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em habeas corpus”.
 
7. As matérias relacionadas às alegações deduzidas na inicial da presente impetração de invasão de domicílio, “deficiência da defesa” e nulidade da decisão de recebimento da denúncia, por ausência de análise do pedido de realização de exame de dependência química, não foram analisadas na decisão objeto desta impetração. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do Habeas Corpus n. 1.048.226, não analisou referidas matérias, por não terem sido decididas em segunda instância, pois não foram devolvidas ao Tribunal estadual com a interposição da Apelação Criminal n. 1500167-10.2022.8.26.0571.
 
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC
n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).

8. Ademais, para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, como assentado nas instâncias antecedentes, foi demonstrada, pelo conjunto probatório da ação penal, a dedicação dos pacientes a atividades criminosas. 
Para afastar a premissa de que os pacientes se dedicam a atividades criminosas e concluir que deveria incidir na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei
nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC
 n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.2.2021).
 
Mantidas as penas de cinco anos de reclusão e de quinhentos 
dias-multa impostas aos pacientes, não há se cogitar de exame dos pedidos subsidiários de modificação do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
 
9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora